Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701918-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO EVANDRO DE ALMEIDA, DANIELLE CRISTINE DE ALMEIDA MAIA, PEDRO PAULO BRAZ DE ALMEIDA, PAULA GRAZIELLA DE ALMEIDA, ANA PAULA BRAZ ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora